Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-73.2022.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-73.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUZENIR PONTE DOS SANTOS - CPF: 991.344.032-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - CNPJ: 27.069.309/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001098-73.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Cleuzenir Ponte Dos Santos

Recorrido(s):

Centro Integrado de Educacao LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO.

CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face à ausência da Reclamante na audiência de conciliação e a condenou ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, aplicado subsidiariamente por força da exegese do art. 27 da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Sendo a Autora representado por Defensor Público a intimação de todos os atos processuais deve ser feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, consoante dispõe a Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, § 5o.

No entanto, no processo digital as intimações devem ser feitas por meio eletrônico no portal aos que se cadastrarem e são consideradas pessoais para todos os efeitos, consoante dispõe o art. 5o caput e seu § 6o, da Lei no 11.419, de 19.12.2006.

Sendo assim, em face ao disposto no § 6o, do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19.12.2006, considero como sendo pessoal a intimação feita ao Defensor Público cadastrado.

No caso dos autos, consta que houve a intimação ao Defensor Público cadastrado para comparecer à audiência de conciliação designada para a data de 07.11.2022 às 13h00, sendo que no dia 05.10.2022, a defensoria pública manifestou nos autos a ciência da designação da audiência de conciliação para o dia 07.11.2022.

De acordo com os preceitos do Código de Processo Civil, o art.
186
,
§ 2o
dispõe:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)

§ 2
o
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

Cabe ressaltar que a
intimação

pessoal
, prevista no artigo acima mencionado, objetiva facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório.

Para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora é necessário que haja requerimento da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso, pois verifico que na petição inicial somente há pedido de intimação pessoal do Defensor Público e não há pedido de intimação pessoal da parte autora.

Entretanto, como a parte autora é defendida pela Defensoria Pública, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Ademais, eis o que disciplina o art. 6o da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023